Tribunal: STF
Processo: ARE 1505599
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 3, Doc. 60):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO-MEMBRO. PROVIMENTO DOS CARGOS DE MÉDICO LEGISTA E PERITO CRIMINAL NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se pacificou no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direito ou garantia fundamental, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. No caso, a ação civil pública pretende o provimento do cargo de perito criminalista e médico legista para o exercício de suas funções no Município de Uruguaiana. Como se pode notar, tais designações não se incluem na excepcionalidade que justifique a ingerência do Poder Judiciário na administração do Estado membro já que não há frustração de direito constitucionalmente assegurado. O art. 25, caput, da Constituição Federal confere aos Estados membros a capacidade de auto-organização e autogoverno, cabendo iniciativa privativa do Chefe do Executivo Estadual na organização administrativa, bem como na criação de cargos, funções ou empregos público. O art. 82 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul assegura privativamente ao Governador do Estado dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual (inciso VII) e prover os cargos do Poder Executivo, na forma da lei. Neste contexto, não cabe ao Ministério Público exigir perante o Poder Judiciário o imediato provimento de cargos, sabidamente dependentes de concurso público, como especificado no art. 37, II, da Constituição Federal, sob pena de quebra da harmonia e independência dos Poderes (art. 2º, da CF). Por outro lado, o Estado já providenciou o deslocamento de um médico legista, desde 2017, em caráter emergencial para atuar no Município de Uruguaiana. APELAÇÃO PROVIDA.”



     Opostos Embargos de Declaração (Doc. 68), foram desprovidos (Doc. 84).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 93), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 25, caput, da CF/1988, pois “entendeu o Colegiado que as designações de perito criminalista e médico legista não se incluem na excepcionalidade que justifique a ingerência do Poder Judiciário na administração do Estado membro já que não há frustração de direito constitucionalmente assegurado” (fl. 7, Doc. 93). 



    Aduz que, ao assim decidir, o acórdão recorrido “externou orientação contrária à compreensão alcançada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário ao julgar apreciar o TEMA 220, no sentido de que ao Poder Judiciário ‘só é lícito intervir naquelas situações em que se evidencie um ‘não fazer’ comissivo ou omissivo por parte das autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados’” (fl. 9, Doc. 15).



    Com base nisso, afirma que “não vinga o argumento de que ‘Por outro lado, segundo afirma o réu, já providenciou o deslocamento de um médico legista, desde 2017, em caráter emergencial para atuar no Município de Uruguaiana.’ Isso porque, consoante a sentença, há notícias mais recentes dando conta da insuficiência do serviço prestado, além da ausência da necessária perenidade” (fl. 14, Doc. 93). 



    Ao final requer o provimento do presente recurso para julgar procedente os pedidos formulados na inicial.



    O Tribunal de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário, aplicando os óbices das Súmulas 286 e 279, ambas do STF (Doc. 104).



    No Agravo (Doc. 117), a parte sustenta a inaplicabilidade desses Enunciados na hipótese dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 93):



    “Segundo os artigos 102, § 3º, da Constituição Federal2 e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, é pressuposto ao conhecimento do recurso extraordinário a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    No caso dos autos, a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal concerne à correta interpretação e aplicação do princípio constitucional da separação de poderes e seu argumento consectário, o princípio da discricionariedade administrativa. 



    A tese adotada pela VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL é no sentido de que, em regra, não é possível garantir judicialmente direitos sociais e coletivos cuja satisfação exija a condenação do Poder Público a prestações estatais positivas, tendo em vista que essa espécie de decisão judicial implicaria ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, à reserva do possível e, correlatamente, à discricionariedade administrativa. Ora, a adoção dessa tese tem evidente repercussão geral nos âmbitos jurídico, político, econômico e social, na medida em que implica negativa de vigência à cláusula da autoaplicabilidade dos direitos fundamentais, prevista no artigo 5º, caput e § 1º, da Constituição Federal e impossibilita o acesso à justiça para a proteção de direitos fundamentais sociais e coletivos cuja satisfação dependa de políticas públicas e ações governamentais, negando proteção a bens, valores e interesses considerados fundamentais pela Constituição Federal de 1988. 



    Como se trata de tese que não se restringe ao caso concreto, mas se dirige a incidir em todo e qualquer processo judicial em que se requeira a condenação do Poder Público a executar medidas necessárias para a tutela de direitos coletivos e sociais, a decisão tem evidente repercussão geral, e, por isso, merece o exame da Suprema Corte brasileira. 



    A repercussão geral da questão em tela, inclusive, já foi reconhecida pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS (Tema 220), em que firmada a orientação de que “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes". 



    Não fosse isso, tem-se que a repercussão geral da matéria, in casu, é presumida, na forma do artigo 1.035, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil4, conforme se extrai do excerto da seguinte decisão proferida pelo Corte Suprema, em caso que tratava, exatamente, sobre a possibilidade de o judiciário determinar ao executivo a adoção de políticas públicas destinadas a promover o melhoramento de rodovias estaduais: “a incumbência de fazer implementar políticas públicas fundadas na Constituição poderá atribuir-se, ainda que excepcionalmente, ao Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional” (RE 826254, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 17/03/2016, publicado em DJe-053 DIVULG 21/03/2016 PUBLIC 22/03/2016). Por tudo, então, mostra-se evidente a repercussão geral da matéria ora debatida.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 1-4, Doc. 60):



    “No caso, a ação civil pública pretende o provimento do cargo de perito criminalista e médico legista para o exercício de suas funções no Município de Uruguaiana. 



    Como se pode notar, tais designações não se incluem na excepcionalidade que justifique a ingerência do Poder Judiciário na administração do Estado membro já que não há frustração de direito constitucionalmente assegurado. 



    O art. 25, caput, da Constituição Federal confere aos Estados membros a capacidade de auto-organização e autogoverno, cabendo iniciativa privativa do Chefe do Executivo Estadual na organização administrativa, bem como na criação de cargos, funções ou empregos público. 



    O art. 82 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul assegura privativamente ao Governador do Estado dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual (inciso VII) e prover os cargos do Poder Executivo, na forma da lei.



    (...)



    Neste contexto, não cabe ao Ministério Público exigir perante o Poder Judiciário o imediato provimento de cargos, sabidamente dependentes de concurso público, como especificado no art. 37, II, da Constituição Federal, sob pena de quebra da harmonia e independência dos Poderes (art. 2º, da CF). 



    Por outro lado, segundo afirma o réu, já providenciou o deslocamento de um médico legista, desde 2017, em caráter emergencial para atuar no Município de Uruguaiana. Neste contexto, dou provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido. ”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não é o caso de determinar ao Estado o provimento do cargo de perito criminalista e médico legista para o exercício de suas funções no Município de Uruguaiana, pois, além de não se verificar no caso excepcionalidade que justifique a medida, o réu já providenciou o deslocamento de um médico legista, desde 2017, em caráter emergencial para atuar na municipalidade.



    Desso modo, rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente